Tribunal: STF
Processo: ACO 1990
Classe: ACO
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-06-17
Data de publicação: 2015-06-17

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA CAUSA – POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE O RELATOR DECIDIR, MONOCRATICAMENTE, A CONTROVÉRSIA JURÍDICA – COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DELEGOU, VALIDAMENTE, EM SEDE REGIMENTAL (RISTF, ART. 21, § 1º) – INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – PLENA LEGITIMIDADE JURÍDICA DESSA DELEGAÇÃO REGIMENTAL – CADIN/CAUC/SIAFI – INCLUSÃO, EM CADASTRO PÚBLICO DE INADIMPLENTES, DE ENTE FEDERATIVO EM VIRTUDE DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE NÃO FOI IMPUGNADO EM SEDE RECURSAL – ALEGADA PRESCRIÇÃO DE CRÉDITOS REFERENTES AO PERÍODO DE 09/1997 A 12/1998 – FORMAÇÃO PROGRESSIVA DA COISA JULGADA – DOUTRINA – CONSEQUENTE IMPOSIÇÃO, AO ESTADO-MEMBRO, DE LIMITAÇÕES DE ORDEM JURÍDICA – BLOQUEIO DE RECURSOS – RISCO À NORMAL EXECUÇÃO, NO PLANO LOCAL, DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS À COLETIVIDADE – SITUAÇÃO DE POTENCIALIDADE DANOSA AO INTERESSE PÚBLICO – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DA IMPUGNAÇÃO RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    DA TEORIA DOS CAPÍTULOS DE SENTENÇA 



    – Mostra-se viável, em face da teoria dos capítulos de sentença, reconhecer, no instrumento sentencial, pluralidade de decisões, cada qual incidindo sobre um objeto autônomo do processo, a justificar, portanto, na linha de antigo magistério jurisprudencial desta Suprema Corte (RTJ 103/472, Rel. Min. CORDEIRO GUERRA, v.g.), a possibilidade de formação progressiva da coisa julgada.



    BLOQUEIO DE RECURSOS CUJA EFETIVAÇÃO COMPROMETE A EXECUÇÃO, NO ÂMBITO LOCAL, DE PROGRAMA ESTRUTURADO PARA VIABILIZAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS



    – O Supremo Tribunal Federal, nos casos de inscrição de entidades estatais, de pessoas administrativas ou de empresas governamentais em cadastros de inadimplentes organizados e mantidos pela União, tem ordenado a liberação e o repasse de verbas federais (ou, então, determinado o afastamento de restrições impostas à celebração de operações de crédito em geral ou à obtenção de garantias), sempre com o propósito de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. Precedentes.